Tribunal: TJPA
Processo: 0005662-12.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005662-12.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRADIÇÃO NA NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na dosimetria de pena, o magistrado deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ. Por outro lado, a sumula 545 do STJ faz menção a necessidade de ser aplicada a atenuante de confissão mesmo que essa tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, desde que tenha sido utilizada para fundamentar a condenação, portanto, não há relação com o disposto na sumula 231.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA
através de patrono particular, interpôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para prequestionamento contra V. Acórdão n. 6879789 da 3ª Turma de Direito Penal, proferido nos autos de Apelação Criminal, que à unanimidade conheceu do recurso e lhe negou provimento.

Aduz o embargante contradição no acórdão proferido uma vez que a súmula 231 do STJ opõe-se à sumula n. 545 do mesmo Tribunal Superior.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese o entendimento da defesa, na dosimetria de pena, o magistrado deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Esse é o entendimento majoritário aplicado nas jurisprudências dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

Por outro lado, a sumula 545 do STJ faz menção a necessidade de ser aplicada a atenuante de confissão mesmo que essa tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, desde que tenha sido utilizada para fundamentar a condenação, portanto, não há relação com o disposto na sumula 231.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) DOSIMETRIA. DELITO PATRIMONIAL. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MENÇÃO A CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS AO FATO CRIMINOSO PRATICADO. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA ALÍNEA "D" DO INCISO III DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. A menção a circunstâncias que não guardam relação com o delito praticado não constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base na primeira fase do cálculo da sanção.

2. Pacificou-se o entendimento de que se a confissão do agente é um dos fundamentos da condenação, a aludida circunstância deve ser aplicada, sendo irrelevante se foi espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve posterior retratação. Enunciado 545 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Na espécie, embora a parcialidade da confissão do acusado não configure óbice à aplicação da atenuante, não é possível a redução de sua sanção abaixo do mínimo legal, consoante o disposto no verbete 231 da Súmula deste Sodalício.

(...)

(HC 387.747/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017)

Assim sendo, não há que se falar em contradição no acorda, uma vez correta a aplicação da sumula n. 231 do STJ.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 12/04/2022